Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-35.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA.
1. A petição inicial é pressuposto processual de existência e validade, devendo conter pedidos compatíveis entre si, causa de pedir e correlação lógica entre os fundamentos e a conclusão. Ao receber a inicial, o juiz não analisa o mérito da pretensão deduzida, apenas afere a aptidão da petição para demarcar os limites da lide, propiciar o exercício do direito de defesa, orientar a atividade instrutória e delimitar o âmbito do julgamento.
2. Em face da correlação lógica entre fundamentos e conclusão, anula-se a sentença que considerou a inicial inepta por tal motivo.
3. Apelação conhecida e provida.